Tribunal: TCU
Processo: 007.612/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pela Fundação Universidade Federal de Rondônia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Veracilda Will (10499202-04-2003-000010-3, peça 12) e conceder-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. considerar prejudicado o exame de mérito do ato de aposentadoria da Sra. Vera Engracia Gama de Oliveira (10499202-04-2014-000004-3, peça 11), diante o falecimento da interessada, nos termos do § 5o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Walquiria Bragado Loureiro (10499202-04-2002-000015-9, peça 13), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.4. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela Sra. Walquiria Bragado Loureiro, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.5. determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia que: 9.5.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato impugnado no item 9.3., comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.5.2. esclareça à Sra. Walquiria Bragado Loureiro que sua aposentadoria poderá prosperar com proventos calculados na proporção de 95% (noventa e cinco por cento), tendo como fundamento o artigo 8o, §1o, I e II, da Emenda Constitucional 20/1998; 9.5.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.6. encerrar e arquivar os presentes autos.